Tribunal: TJDFT
Processo: 0702474-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702474-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARMORARIA ALVORADA LTDA - EPP AGRAVADO: MERCIO CLEUMER MAGALHAES D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MARMORARIA ALVORADA LTDA - EPP contra MERCIO CLEUMER MAGALHÃES, em face de Decisão (ID 78449153 da origem) do processo no 0020173-09.2010.8.07.0007, que tramita no Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga/DF, que indeferiu pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica. O presente Agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, intime-se a parte Agravada para, querendo apresentar contrarrazões, nos termos do Art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2021 15:03:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador